Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DEFERIMENTO PARA A INSTÂNCIA RECURSAL (EFEITOS EX NUNC). JUROS. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais já fixados na instância de origem.
3. Por tratar-se de mora ex re, os encargos moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida, consoante art. 397 do Código Civil.
4. Sobre o valor do débito principal, apurado a partir do vencimento de cada parcela, devem incidir correção monetária e juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação, inexistindo ilegalidade na incidência de juros sobre o saldo anterior, já atualizado.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.